Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA PESSOA IDOSA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO E PADRONIZADO. MOBILIDADE GEOGRÁFICA INTERESTADUAL. HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS POR FATOS SEMELHANTES EM MÚLTIPLOS ESTADOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÃO DE SAÚDE. PORTADOR DO VÍRUS HIV. CARGA VIRAL INDETECTÁVEL. AUSÊNCIA DE DEBILIDADE EXTREMA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes de estelionato majorado pela prática contra pessoa idosa (artigo 171, § 4o, do Código Penal, por duas vezes) e associação criminosa (artigo 288, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar; (ii) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) a possibilidade de imposição de prisão domiciliar humanitária em razão do estado de saúde do paciente.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria — artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. Os delitos imputados ao paciente (estelionato majorado, com pena máxima de reclusão superior a quatro anos) atendem à condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. O fumus comissi delicti está evidenciado pelos elementos indiciários que incluem reconhecimento fotográfico das vítimas, imagens de câmeras de segurança e relatórios investigativos, além da confissão do paciente quanto à prática do mesmo modus operandi em outro estado da federação.
6. Revela-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi especializado, planejado e padronizado ao longo de décadas, da ampla mobilidade geográfica interestadual do paciente na prática criminosa, documentada em pelo menos três estados da federação (circunstância que torna as medidas cautelares diversas da prisão manifestamente ineficazes), e do risco concreto e elevado de reiteração delitiva, evidenciado pelo amplo histórico de ocorrências por fatos semelhantes, pela caracterização do estelionato como modo de vida e ofício do grupo familiar, e pela demonstração de que nem mesmo prisões e punições anteriores foram suficientes para desestimular a conduta.
7. A condição de saúde do paciente (portador do vírus HIV com carga viral indetectável, conforme documentos médicos juntados aos autos), ainda que demande acompanhamento médico, não se mostra incompatível com a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque o estabelecimento prisional dispõe de assistência médica gratuita, não havendo demonstração concreta de impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema penitenciário, tampouco prova de debilidade extrema exigida pelo artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da reiteração criminosa, da sofisticação operacional e, sobretudo, da comprovada mobilidade geográfica interestadual do paciente, que demonstra capacidade de perpetuar o crime em qualquer unidade da federação, contornando com facilidade qualquer restrição de menor intensidade.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.